Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026645-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 042.916.441-67 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Acompanho o voto no sentido de desprover o recurso, divergindo, com a devida vênia, apenas na porção constante no dispositivo, cujo teor altera para declarar a inexistência de relação jurídica. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito (cessão de crédito), o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.
Aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ, em razão de negativação preexistente, ausência de dano moral.

3.
Sentença reformada.

4.
Recursos conhecidos e provido o da requerida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes
os pedidos iniciais, in verbis:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas pelas partes, decido:

I – INDEFERIR as preliminares;

II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 3003,14 (TRÊS MIL E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONTRATO 940281, DATA DE 10/07/2019, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);

IV – DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça.

V – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que decido arbitrar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data, RESSALTA-SE QUE A PARTE AUTORA POSSUI NEGATIVAÇÃO (ÕES) PORTERIOR (ES).

A parte recorrente
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a presente demanda.

A parte recorrida
LUIZ
em suas contrarrazões pugna pela manutenção da sentença.

A parte recorrente
LUIZ PAULO DE ALMEIDA
em seu recurso inominado requer a majoração dos danos morais.

Em contrarrazões a parte recorrida
ITAPEVA
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Divirjo da relatora tão-somente quanto ao dispositivo uma vez que o
nomen juris
da ação - que delineia os lindes objetivos da demanda - é ação de declaração de inexistência de débito e não de relação jurídica, como foi lançado, ex officio pela eminente relatora.

Entendo que pode haver relações outras oriundas do mesmo crédito e que não foram objeto do processo, por isso, a redação ampliativa, como proposto no dispositivo, expandiria os limites objetivos da causa, com a força da repercussão objetiva da coisa julgada. Entendo, ainda, que essa modificação não pode se dar ex officio pelo juiz porque não se trata de questão de ordem pública tampouco de qualquer causa delineada no Código de Processo Civil (art. 337 e § 5o, 485, IV, V, VI e IX c/c § 3o, 329, II, todos do CPC) .

Por isso, voto no sentido do desprovimento ao recurso.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Vogal - Gabinete II

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023